Tribunal: TJDFT
Processo: 0750070-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo configura hipótese de preclusão lógica obstando à concessão da gratuidade de justiça.
2. A partir do momento da separação de fato entre as partes exsurge o direito de partilha de bens amealhado por ambos os companheiros, sendo este o termo inicial a ser aplicação para incidência da correção monetária.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.